Tribunal: CARF
Processo: 13855.721461/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721461/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.473 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA
ENTRE OS CÔNJUGES. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. PODER
FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DA
UNIDADE FAMILIAR. MERA LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública. No caso dos cônjuges, o dever de mútua assistência entre eles e de
sustento dos filhos decorrente do poder familiar não se confunde com a
obrigação de prestar alimentos prevista em lei, a qual pressupõe a necessidade
do alimentado. Os pagamentos efetuados à esposa e ao filho quando não há
ruptura da unidade familiar, com base em ação de oferta de alimentos
homologada judicialmente, estão compreendidos no dever de sustento da
família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como
pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721461/2013-33
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721461/2013-33

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por meio do
Acórdão no 16-91.268, de 12/12/2019, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente em
parte, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 86/96):
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2011,
exercício de 2012, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou as seguintes infrações
(fls. 17/22):
(i) dedução indevida de despesas médicas no importe de R$
6.656,17; e
(ii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial no montante
de R$ 83.479,94.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Em 20/05/2013, o contribuinte tomou ciência do lançamento e impugnou a
exigência fiscal no prazo legal (fls. 02/06 e 23/24). Em um primeiro momento, tratando-se de
notificação de lançamento efetuada sem atendimento à intimação, a unidade da RFB da
jurisdição do domicílio tributário do sujeito passivo analisou os documentos apresentados e as
questões de fato alegadas. A revisão de ofício foi deferida em parte (fls. 26/34).
Ciente da decisão que manteve parcialmente a exigência fiscal, o contribuinte
protocolou petição dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento, no rito do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 36/39 e 40/55).
Intimado por via postal em 18/02/2020 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 02/03/2020, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls.
100/103 e 106/114):
(i) os valores pagos a título de pensão alimentícia, efetivamente
descontados dos vencimentos pelo empregador, em favor dos
alimentados Maria Lúcia Zaggo Alves e Paulo Henrique Zaggo Alves,
estão amparados em acordo judicialmente homologado;
(ii) o acordo homologado é hábil e idôneo para produzir os
efeitos tributários previstos em lei; e
(iii) a licitude do pagamento de alimentos pelo
recorrente/alimentante, nos termos das normas do Direito de Família,
permite a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, tal qual descrito na Súmula no 98 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
É o relatório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721461/2013-33

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A matéria do apelo recursal diz respeito unicamente à glosa de valores a título de
pensão alimentícia pagos ao cônjuge Maria Lúcia Zaggo Alves e ao filho Paulo Henrique Zaggo
Alves, no importe total de R$ 71.075,28, em conformidade com a sentença homologatória
prolatada nos autos do Processo no 179/1999, que tramitou na 1a Vara Judicial da Comarca de
Santa Fé do Sul (SP).
Pois bem. O acórdão de primeira instância examinou com profundidade a matéria
controvertida dos autos, cujos principais trechos reproduzo abaixo para melhor clareza na
avaliação das razões de decidir (fls. 91/94):
(...)
A questão versa, portanto, sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de pensão alimentícia, fruto de acordo homologado judicialmente, decorrente
de ação de fixação de alimentos em que o contribuinte, alegando afastamento
temporário do lar por motivos profissionais, se propõe a efetuar pagamentos ao cônjuge
e filho.
No caso em questão, foi apresentada ao Poder Judiciário petição (fls. 75/77), com
fundamento no artigo 24 da Lei no 5.478/68, requerendo-se homologação de oferta de
alimentos, sob alegação de que em função do trabalho do cônjuge responsável pelo
sustento, terá que deixar, por determinado período, a residência do casal, e que a lei não
exige que a parte responsável pelo sustento da família declare o motivo que a fez deixar
a residência. De se esclarecer que a lei não faz tal exigência pelo simples motivo lógico
que se os cônjuges coabitam, não haveria razão para pagamentos de alimentos.
Considerando a concordância dos alimentandos e o parecer favorável do Ministério
Público, nos autos de homologação de acordo (feito no 179/99), o Mmo. Juiz de Direito
determinou a expedição de ofício à fonte pagadora Polícia Militar do Estado de SP, para
que efetuasse o desconto mensal de pensão alimentícia do requerente, no valor
equivalente a dois terços de seus vencimentos líquidos em favor de sua mulher Maria
Lúcia Zaggo Alves e do filho, Paulo Henrique Zaggo Alves (fl. 81).
A Lei no 9.250, de 1995, na letra “f”, inciso II, art. 8o, já transcrita, admite a dedução de
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, desde que haja decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. Desse modo, não são dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda os pagamento efetuado por meio de acordos particulares entre as
partes.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721461/2013-33

O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros
Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros,
2000, p. 222) de que:
(...)
Não há como interpretar o art. 8° da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possa ser assim indicada em documentos fornecidos pela fonte
pagadora, como no presente caso.
Na situação sob análise, o contribuinte é casado, sem qualquer alteração no vínculo
matrimonial, e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de Alimentos (fls. 75/77), no ano
de 1999, para que fosse homologado judicialmente o pagamento de alimentos que se
propunha a pagar, pois, conforme a petição inicial apresentada em juízo (fl. 76):
(...)
Mais adiante, na petição (fl. 77) consta, ainda, que:
(...)
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges. Mais uma vez socorre-
se do magistério da professora Maria Helena Diniz:
(...)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustento dos
cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião do rompimento
da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade conjugal. E o dever de
sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho não se
encontra albergado pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se
que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento
e o dever de prestar alimentos se encontra na saída da residência comum do cônjuge
responsável pelo sustento.
(...)
No caso em questão, apresentada a petição e tendo sido alegado que o cônjuge
responsável pelo sustento iria deixar a residência, todos os requisitos estavam presentes
para que o pagamento fosse homologado segundo o citado art. 24, da Lei 5.478/68. Ao
juiz não cabe indagar o motivo e nem questionar o porquê nem a pertinência da saída do
cônjuge da residência. Havendo a oferta e sendo esta compatível com os rendimentos e
necessidades dos dependentes, o acordo será homologado.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de prestar
alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora Maria Helena
Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos
não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder
de família.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721461/2013-33

O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são obrigações
que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou por
pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando
não há nenhum tipo de rompimento da unidade familiar, mantendo-se todos sob o
mesmo teto e alimentando-se todos nos mesmos pratos.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei 5.478/68 tem
um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos cônjuges.
Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da convivência, fato que não
ocorreu no caso concreto, sendo que o próprio contribuinte, em sua impugnação, afirma
que não houve dissolução conjugal.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, mas
sim uma mera transferência profissional de uma cidade para outra, as despesas a que o
contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes
(cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais
específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum. São estas características do fato concreto
em exame que demonstram que os pagamentos efetuados não possuem a natureza
própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se beneficiar de deduções
irrestritas da base de cálculo do imposto.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”, mas
sim a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução do valor
pago a tal título.
(...)
Não há reparo a fazer na decisão de piso.
Conforme a lei tributária, são dedutíveis na declaração de ajuste anual da pessoa
física as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Nesse sentido, confira-se o texto da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721461/2013-33

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
(...)
A alínea “f” refere-se à obrigação alimentar decorrente do Direito de Família, de
cunho obrigacional, e não aos alimentos compreendidos no âmbito do dever familiar, ou mesmo
aos alimentos pagos por mera liberalidade tendo em conta a autonomia da vontade entre
particulares no direito privado.
Com efeito, o dever de mútua assistência entre os cônjuges e de sustento dos
filhos decorrente do poder familiar não se confunde com a obrigação de prestar alimentos
prevista em lei, a qual, inclusive, é fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada.
No primeiro caso, o dever de assistência mútua entre cônjuges, assim como o
dever de sustento aos filhos resultante do poder familiar, está previsto nos arts 1.566 e 1.568 do
Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
(...)
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer
que seja o regime patrimonial.
(...)
No segundo, a obrigação alimentar está fundada na lei e resulta do grau de
parentesco, avaliada a necessidade do alimentado, em cada caso, conforme arts. 1.694 a 1.710 do
Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721461/2013-33

A lei tributária não ignora o direito civil, porém contempla as situações de
maneira distinta. As despesas inerentes aos deveres familiares são passíveis de dedução dos
rendimentos tributáveis nos limites e condições estipulados na legislação, a exemplo das
deduções com dependentes, instrução escolar e dispêndios com tratamento de saúde (art. 8o,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no 9.250, de 1995).
Em contrapartida, a lei autoriza a dedução integral de pensão alimentícia, desde
que vinculada ao dever obrigacional de prestar alimentos (art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no
9.250, de 1995).
Na hipótese dos autos, a ação de oferta de alimentos teve como motivação o
afastamento temporário do contribuinte da residência do casal por motivos profissionais, devido
ao seu trabalho como policial militar lotado em outro município do estado de São Paulo. Os
pagamentos mensais foram destinados ao cônjuge e ao filho do casal, equivalentes a 2/3 (dois
terços) dos vencimentos líquidos como integrante da Polícia Militar (fls. 75/81).
Os valores não se referem à obrigação de prestar alimentos, em face das normas
do Direito de Família, pois não houve ruptura da célula familiar, permanecendo o casamento.
Cuida-se do dever de sustento do cônjuge e pai, que poderia ser cumprido de diversas formas,
sendo que o contribuinte optou pelo desconto dos valores diretamente pela fonte pagadora, a
partir de acordo homologado judicialmente.
Aliás, o acordo mostra claramente a finalidade de repartir a administração dos
rendimentos do casal enquanto perdurar a ausência do marido, na medida em que a petição em
Juízo anuncia que “cessado o afastamento do cônjuge varão do lar do casal, cessa os alimentos,
bastando apenas uma comunicação unilateral para sua exoneração” (fls. 77).
A homologação judicial não altera a natureza jurídica dos pagamentos, até porque
o Poder Judiciário tão somente verifica se o acordo entre as partes não contém aspectos
proibidos, ou prejudiciais ao interesse do menor de idade.
Mantida a unidade familiar, os pagamentos estão compreendidos no dever de
sustento da família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão
alimentícia.
Essa linha de entendimento mantém harmonia com a atual jurisprudência
administrativa, tal como se extrai da ementa do Acórdão no 9202-007.737, de 28/03/2019, de
lavra da conselheira Patrícia Silva, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721461/2013-33

confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
Por último, cabe dizer que a Súmula CARF no 98 foi revogada, conforme
publicação no Diário Oficial da União de 11/09/2018.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital